Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-44.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-44.2022.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA ARAUJO

APELADO: JOSIANE DIAS DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as matérias, concluindo pela inaplicabilidade da taxa de fruição por ausência de posse ou fruição do imóvel, o qual se trata de terreno não edificado, conforme entendimento do STJ.

2. Quanto aos juros moratórios, o voto condutor distinguiu a hipótese dos autos do Tema 1.002 do STJ, ao constatar que o contrato foi firmado após a vigência da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual aplicou-se o art. 405 do Código Civil, fixando-se o termo inicial da mora na citação.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000417-44.2022.8.05.0060, figurando como Embargante
PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA
e embargada
JOSIANE DIAS DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).